Tribunal: TJBA
Processo: 8003174-52.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003174-52.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI DE SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR, RENATA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, ao fundamento de inadimplemento contratual por parte do devedor.

2 - O apelante sustentou a ausência de comprovação da mora por falta de notificação regular, alegando que a correspondência retornou com anotação "não procurado", além de arguir a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento.

3 - A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato, mas devolvida pelos correios com a anotação "não procurado", é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, especialmente diante da tese fixada pelo STJ no Tema 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A constituição da mora do devedor fiduciante constitui pressuposto processual indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

6 - Embora o STJ tenha fixado no Tema 1.132, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS sob o regime de recursos repetitivos, que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, tal tese não se aplica quando a correspondência retorna com a informação "não procurado".

7 - A jurisprudência consolidada da Primeira Câmara Cível do TJBA firmou entendimento de que a devolução da notificação extrajudicial com aviso de "não procurado" impede a constituição válida do devedor em mora, diferentemente de outras hipóteses previstas no Tema 1.132 do STJ, como "ausente", "mudou-se" ou "insuficiência de endereço".

8 - A análise das alegações de cláusulas abusivas no contrato não foi apreciada por constituir inovação recursal, uma vez que a matéria não foi objeto de discussão no primeiro grau, limitando-se a parte ré a apresentar pedido de reconsideração arguindo apenas a ausência de notificação válida.

9 - A ausência de comprovação da mora caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

10 - A extinção do processo implica a necessidade de devolução do veículo ao devedor e a retomada do contrato, ou, caso o bem já tenha sido alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, com condenação ao pagamento do valor de mercado do automóvel apurado pela Tabela FIPE, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios.

11 - Na hipótese de alienação do veículo antes da consolidação da propriedade, incidirá a multa de 50% do valor do financiamento prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda irregular e indevida do automóvel.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com inversão do ônus sucumbencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003174-52.2023.8.05.0229
,
em que é Apelante
VALDECI DE SOUZA ALVES
e Apelad
o
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente